Tribunal: TJDFT
Processo: 0739117-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0739117-14.2025.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CONDOMINIO BLOCO F DA SQS 107 AGRAVADO: SILVANA DIAS BEGUITO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMÍNIO BLOCO F da SQS 107, contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 4a Vara Cível de Brasília que, em Ação de Obrigação de Não Fazer n. 0743880-55.2025.8.07.0001, ajuizada em desfavor de SILVANA DIAS BEGUITO, indeferira a tutela de urgência postulada ao argumento de que embora existam indícios de conduta abusiva por parte da ré, não se verifica atualidade e continuidade do comportamento, pois os registros apontariam para episódios pontuais, sem comprovação de que o abuso fosse contínuo. Esta Relatoria, consoante Decisão de ID. 76273743, indeferira o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal nos seguintes termos: A controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar se foram demonstrados a probabilidade do provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, aptos a viabilizar o deferimento da obrigação de não fazer, requerida pelo agravante como a cessação imediata do desperdício de água, abstendo-se de manter torneiras e chuveiros de sua unidade abertos ininterruptamente, sob pena de multa diária. De início, destaco que a decisão agravada, muito embora tenha-se lastreado na ausência de contemporaneidade dos fatos e na inexistência de demonstração concreta de prejuízo econômico imediato, fora, logo após sua prolação, desconstituída em sua premissa pela juntada de fatura no valor de R$ 25.715,76 (cinte e cinco mil, setecentos e quinze reais e setenta e seis centavos) ID. 249763943, origem. Ocorre que, no caso dos autos, mesmo com a demonstração inerente de onerosidade excessiva em decorrência da fatura de setembro/2025, melhor sorte não assiste ao agravante, e isso, como será explicado, decorre da falta de individualização da conduta que se pretende proibir, que afeta, diretamente, a eficácia e utilidade da tutela pleiteada. Assim sucede, pois, o pedido principal formulado pelo condomínio – consistente em determinar que a condômina se abstenha de manter torneiras e chuveiros de sua unidade abertos ininterruptamente – revela-se absolutamente genérico, insuscetível de fiscalização e, por consequência, inexequível. A generalidade da ordem, se deferida, implicaria em obrigação de resultado que só poderia ser controlada mediante violação de direitos fundamentais da agravada, como o direito à intimidade e à moradia, uma vez que qualquer fiscalização desafiaria o ingresso, em sua unidade habitacional, de representante do condomínio, ou a constante vigilância sobre o uso efetivo da água, e não sobre sua aferição numérica. Assim, mesmo que se considere a verossimilhança de alegações sobre comportamento abusivo, o instrumento processual escolhido mostra-se inadequado para o controle da conduta. Trata-se, pois, de hipótese em que o interesse processual esbarra no requisito da falta de adequação, pois a providência jurisdicional é incapaz de produzir resultado concreto e proporcional. A questão torna-se ainda mais grave para o CONDOMÍNIO uma vez que mesmo sem dispor de sistema de individualização de faturas de consumo de água, também não buscou aderir a outros métodos que pudessem imputar, de forma segura e objetiva, à unidade da agravada, o excesso de consumo registrado nas contas coletivas. Não se controverte que individualização de faturas de água é realmente processo burocrático, custoso e demorado. Contudo, a individualização de faturas não se confunde com projeto independente de aferição individualizada pela instalação de submedidor em ramal de água específico do condomínio, a cobrir determinadas áreas nas quais possam estar ocorrendo vazamentos ou excesso de consumo. Ainda que sem eficácia para desvincular-se da fatura coletiva, permite-se, assim, a apuração e individualização do problema. Em um cenário como esse, o caminho mais razoável seria a própria coletividade deliberar, em assembleia, pela instalação de submedidores destinados ao ramal de água a ser investigado – ainda que para simples controle interno e por mais que não houvesse repercussão na individualização da fatura -, para instrumentalizar a apuração da alegada responsabilidade da ré pelo consumo desarrazoado. Pretender substituir essa carência estrutural por ordem judicial genérica, e de difícil cumprimento, contraria a lógica da adequação processual e da proporcionalidade. No tocante ao pedido subsidiário, sua fragilidade é ainda maior. A narrativa do condomínio assenta-se na alegação de que o consumo excessivo seria intencional e até mesmo confessado, mas não se cuida de hipótese de vazamento oculto que demandasse inspeção técnica ou autorização de ingresso na unidade da agravada. O problema reside em conduta supostamente dolosa e reiterada, mas que, pela natureza do bem envolvido – a água, essencial à vida e de uso contínuo – não pode ser restringida de modo abstrato. Diferentemente da ação de obrigação de fazer e não fazer anteriormente ajuizada entre as mesmas partes, n. 0719637-18.2023.8.07.0001, que é expressamente mencionada pelo CONDOMÍNIO AUTOR sob o ID. 246721394 (Origem), há de se destacar que naquela sentença, uma das obrigações de fazer é quantificável pela natureza da coisa – animais -, e a outra pela exigibilidade de que seja inexistente – insalubridade. O mesmo raciocínio não ocorre com o consumo de água, que além de decorrer de direito acessório à propriedade, compõe parte intrínseca à dignidade da pessoa humana, e precisa ser franqueado a partir de alguma métrica. Nesse sentido, o pedido não pode ser para impedir o acesso à água. De seu turno, o CONDOMÍNIO não tem métodos para contabilizar o excesso, ou tampouco propõe como fazê-lo. Dessa forma, verifica-se que, tanto o pedido principal quanto o subsidiário não encontram respaldo na técnica processual adequada, por padecerem de generalidade e falta de adequação para serem exequíveis. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. No momento, trata-se de petição de ID. 77198816, na qual a agravada aduz que, depois do ajuizamento da ação em seu desfavor, passou a ser multada pelo ente condominial pela diferença contábil apurada pelo autor/agravante, em decorrência ao consumo supostamente excessivo de água que lhe é imputado. Informa e apresenta aos autos, conjuntamente, outro acervo de alegadas irregularidades, e de supostos ilícitos criminais. No ponto, acrescenta que, para além das dezenas de multas supostamente superfaturadas e alegadamente injustificadas, também sofrera agressão, repetidas tentativas de extermínio de seus animais, supressão e extermínio sistemático de arvores frutíferas - plantas e flores cultivadas pela agravada -, fora vítima da prática de calúnia e de difamação em assembleias do condomínio, no grupo das redes sociais do edifício, e inclusive nas redes sociais da quadra da SQS 107. Declara ter coligido documentação referente aos danos causados, por outros moradores/condôminos, ao elevador social, e utilização do pilotis como estacionamento provisório. Indica autoria das unidades 202 e 502. Postula, “de forma liminar”, a suspensão de multas já aplicadas, e de outras eventuais, que o condomínio/agravante possa, doravante, fazer incidir, tudo ao argumento de que está se sentindo coagida indevidamente de exercer seu direito de ampla defesa. É o relatório. Desde logo, há de se destacar que os fatos narrados pela agravada na petição de ID. 77198816 não comportam análise neste instrumento recursal, uma vez que a matéria devolvida ao Tribunal se restringe, nos termos do artigo 1.013, caput, do Código de Processo Civil, aos limites objetivos traçados pela decisão agravada, que indeferira o pedido de tutela de urgência formulado pelo condomínio/agravante, no primeiro grau de jurisdição. O agravo de instrumento, por sua natureza, devolve ao Tribunal apenas a cognição sobre o acerto ou desacerto do pronunciamento jurisdicional impugnado, não sendo meio hábil para apreciação de questões novas, tampouco para conhecimento de fatos supervenientes que não guardem relação direta com o objeto da decisão recorrida. O princípio da congruência, derivado dos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, impõe ao julgador o dever de ater-se aos limites da lide e da causa de pedir, vedando a apreciação de matérias estranhas ao âmbito do recurso. Ademais, toda postulação, e o exercício do direito de ação precisa amoldar-se à forma procedimental adequadamente imposta por lei, observando-se o rito correspondente. Os fatos descritos na petição incidental coligida aos autos do recurso de agravo de instrumento — que incluem alegações de agressão física, tentativas de extermínio de animais, supressão de plantas, calúnia e difamação, bem como irregularidades condominiais diversas — configuram um conjunto fático heterogêneo e juridicamente autônomo, que abrange, inclusive, possíveis ilícitos penais e causas de pedir próprias de ações cíveis distintas, a serem deduzidas originariamente, de forma autônoma, e sob o rito processual adequado, consoante estratégia da própria agravada. O agravo de instrumento é via recursal de cognição restrita e vinculada, que não comporta a instauração de novas pretensões, apreciação de questões de natureza originária, tampouco ampliação de objeto por interesse da parte agravada. Admitir o exame de tais alegações no contexto deste agravo implicaria violar os limites objetivos da devolutividade recursal e afrontar princípios estruturantes do processo civil, como o devido processo legal, o contraditório, a ampla defesa e o duplo grau de jurisdição. Assim, o Tribunal deve manter-se adstrito ao exame da decisão agravada, sendo incabível ampliar o espectro da controvérsia para abarcar fatos e pedidos estranhos à decisão agravada e ao recurso, sob pena de indevida supressão de instância e comprometimento da regularidade processual. Nesse sentido, NADA HÁ A PROVER. Em tempo, em decorrência à consulta aos expedientes processuais, verifico que há prazo em aberto, para apresentação de contrarrazões ao agravo interno, até o dia 04/11/2025: Nesse sentido, aguarde-se em secretaria até o decurso do referido prazo, a fim de que se proceda as respectivas certificações e, apenas em seguida, retorne concluso para julgamento. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 20 de outubro de 2025 às 13:19:26. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora